Tribunal: TJDFT
Processo: 0719248-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719248-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de efeito suspensivo à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora ré/apelante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A., ora autora/apelada, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 229736068 da origem): “(...) Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Contudo, mantenho os efeitos da tutela provisória pelo prazo de um ano desde a prolação desta sentença, tempo suficiente para que as empresas responsáveis providenciem a necessária regularização urbanística do engenho instalado, sob pena de se exporem a nova intervenção pela Administração. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa.” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que, embora tenha julgado improcedentes os pedidos da parte autora/apelada, manteve os efeitos da tutela provisória por mais um ano, sob o fundamento de que a medida visa resguardar a continuidade dos serviços de telecomunicações e evitar prejuízos à coletividade. Em suas razões, alega o réu/apelante que a sentença apelada impede o Distrito Federal de exercer plenamente seu poder de polícia sobre a Estação Rádio Base (ERB) instalada sem licenciamento. Sustenta que a ERB encontra-se em situação de flagrante irregularidade urbanística, sem a devida Licença Distrital de Implantação de Infraestrutura de Telecomunicações, conforme previsto na Lei Complementar no 971/2020 e no Decreto no 41.446/2020. Alega que a manutenção da tutela provisória impede a atuação legítima do DF Legal, órgão responsável pela fiscalização urbanística, e perpetua uma situação de ilegalidade, comprometendo a ordem pública e o interesse coletivo. Aduz que a empresa proprietária da estrutura, American Tower, demonstrou conduta reiteradamente omissiva e oportunista, tendo iniciado o processo de regularização apenas após a fiscalização e a retirada dos equipamentos. Argumenta que a atuação do Distrito Federal foi pautada na legalidade, proporcionalidade e nos princípios da precaução e da prevenção, sendo legítima a apreensão dos equipamentos e a interrupção da atividade irregular. A parte ré/apelante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o perigo de dano inverso, pois a manutenção da liminar compromete a eficácia do poder de polícia administrativa, fragiliza o cumprimento das normas urbanísticas e transmite à sociedade, a mensagem de que a ilegalidade pode ser tolerada judicialmente, configurando o periculum in mora. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, a fim de suspender os efeitos da tutela provisória mantida na sentença, permitindo que o Distrito Federal retome suas ações fiscalizatórias e assegure o cumprimento da legislação urbanística vigente. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Conforme já destacado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No caso em análise, a parte ré/apelante não demonstrou risco iminente de dano ou perecimento de direito que justifique a concessão da medida antecipatória. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, diante da relevância social dos serviços prestados pela parte autora/apelada (serviços de telecomunicações), mostra-se prudente a manutenção da sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Diante desse contexto, e considerando a ausência de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes acerca do teor desta decisão. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2025 17:19:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora